Tribunal: STF
Processo: AI 685015
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-18
Data de publicação: 2009-08-18

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   INDENIZAÇÃO. OFENSA VEICULADA EM ENTREVISTA JORNALÍSTICA. DANO 
   MORAL. ART. 5º, V E X, CF/88. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 
   STF 279.

1.	A análise da indenização por danos morais 
   pressupõe, no caso, o reexame do conjunto fático-probatório. 
   Alegada ofensa à Constituição Federal, se existente, seria de 
   forma indireta, reflexa. Precedentes.
2.	Incidência da Súmula 
   STF 279 para aferir alegada ofensa ao artigo 5º, V e X, da 
   Constituição Federal.
3. 	Agravo regimental improvido.